Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por NAVARRA S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 253857443, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0047578-96.2014.8.07.0001, proposta em face de JOSE GERIVELDO DOS SANTOS (agravado/executado), que indeferiu o requerimento de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, sob a alegação de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Em suas razões recursais (ID 78292573), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que decisão agravada, ao indeferir a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, causa manifesto risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante. Isso porque a ausência de nova diligência inviabiliza a efetividade da execução e, por consequência, compromete a satisfação do crédito perseguido, o que configura evidente violação aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC). Argumenta que o perigo de dano resta configurado na medida em que a postergação ou negativa da reiteração da constrição patrimonial poderá permitir a dilapidação do patrimônio do executado, frustrando a pretensão executória e inviabilizando, de forma irreversível, a satisfação do crédito. Ressalta-se que o SISBAJUD é ferramenta dinâmica, sujeita a alteração da situação financeira do devedor, razão pela qual sua reiteração periódica constitui medida necessária e proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja autorizada a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, sem a restrição imposta pelo Juízo de origem. Preparo (78355832). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu o requerimento de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, sob a alegação de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator